Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-07.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14912

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000796-07.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DOUGLAS
BORGES SIMÕES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000796-07.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: DOUGLAS BORGES SIMÕES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14912
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL - DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Douglas
Borges Simões em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de agente
de vendas, foi acometido de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 133/139).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 163/172.
A sentença de fls. 186/189 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 880,00, observados, no entanto, os benefícios da justiça gratuita que
lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
buscando a reforma do julgado (fls. 193/200). Sustenta, em essência, que é portador
de lesões na coluna vertebral, tanto que aguarda por procedimento cirúrgico. Afirma,
ainda que os documentos médicos juntados aos autos, demonstram, claramente, que
teve reduzida a sua capacidade laboral, razão pela qual, faz jus à concessão de
benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 204).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de agente de vendas, foi acometido de
LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pelo autor, possibilitando um correto e seguro desfecho à
demanda.
Isso porque, embora o perito nomeado na origem tenha
atestado que o autor não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte, apto
para o trabalho, não havendo, portanto, restrição ao exercício da atividade
profissional, há nos autos documentos médicos em sentido contrário, que sinalizam
para uma possível restrição laboral, em decorrência das condições agressivas do
labor do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nessa esteira, o relatório médico de fls. 44 atesta que o
autor é portador “de radiculopatia discogênica lombar, com dor e dormência na
face lateral da coxa e perna direita e esquerda. Radiografia e exames em R.N.M.
Lombo-sacra: evidenciando hérnia de disco centro-lateral-foraminal a esquerda,
em L4-L5 e protusão discal difusa em L5-S1, tocando a face anterior do saco dural
reduzindo espaço anterior e discreta espondiloartrose lombo-sacra com estenose
(canal estreito) principalmente de L3 a L5. Avaliação neurológica especializada
com indicação de tratamento cirúrgico, caso não ocorra nenhuma melhora com
tratamento analgésico e fisioterápico. Existe incapacidade temporária para exercer
a atividade laboral.”
Assim, tendo em vista a contradição dos documentos
médicos, entendo que, por ora, inexistem elementos suficientes que permitam
identificar a real extensão das sequelas reclamadas e, por conseguinte, o grau de
incapacidade laboral.
Portanto, havendo dúvidas sobre a existência de
incapacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para as atividades
habituais, se faz necessário que o julgamento seja convertido em diligência para
realização de nova perícia, de forma a trazer subsídios suficientes à formação de
convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram elas desencadeadas e/ou agravadas pelas condições do trabalho,
esclarecendo, ainda, se as lesões estão consolidadas e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator